Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. SÓCIO ADMINISTRADOR FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. De acordo com o artigo 346 do Código de Processo Civil, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. 1.1. Ao réu revel que não tenha patrono nos autos se aplica o efeito da revelia de dispensa de intimação dos atos processuais.
1.2. Inexiste obrigatoriedade legal de intimação dos sucessores do réu revel, ainda que seja para que procedam à regularização processual do polo passivo.
2. Tratando-se de negócio jurídico envolvendo a compra e venda de imóvel com a participação de pessoa desconhecida, deveria o alienante exigir o reconhecimento de firma para a elaboração da escritura pública. 2.1. Constatado que a outorgante vendedora de imóvel não se cercou das cautelas necessárias ao autorizar a lavratura de escritura pública, tendo como suporte documento com assinatura falsa, deve ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela vítima da fraude.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados.